Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PERSEGUIÇÃO MAJORADA CONTRA EX-NAMORADA. LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO RESULTADO DANOSO TÍPICO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo penal, a litispendência requer que duas ou mais ações judiciais estejam em andamento simultaneamente, versando sobre o mesmo(s) fato(s) criminoso(s).
1.1. No caso em questão, em que pese a identidade das partes envolvidas (acusado e vítima), os atos de perseguição, descritos pela denúncia, são distintos daqueles relatados em peça acusatória anterior, não estando abrangidos pela sentença condenatória, por crime idêntico (art. 147-A, § 1o, II, do CP), proferida no caso diverso.
2. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente de entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante o motivo do desrespeito à ordem judicial.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição majorada e, de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica contra ex-namorada, a condenação deve ser mantida.
4. A vetorial de consequências do crime deve ser valorada negativamente quando o efeito danoso provocado pelo delito extrapolar o resultado natural esperado para o respectivo tipo penal, o que ocorre quando, em decorrência dos atos de perseguição e descumprimento de medidas protetivas perpetrados por ex-namorado, a vítima desenvolve trauma psíquico, necessitando buscar auxílio profissional, psicológico e psiquiátrico, para tratamento dos gatilhos emocionais decorrentes das condutas abusivas.
5. A Defesa carece de interesse recursal quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima na primeira fase de cálculo da pena, para a vetorial desfavorável, se o quantum de incremento adotado pela sentença foi mais benéfico ao acusado.
6. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 6.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.